Tribunal: TJSP
Processo: 2098094-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, em favor do autor, ora agravado, a cobertura integral da cirurgia e dos materiais em razão do quadro de TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA, LUMBAGA COM CIÁTICA E DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. Reforma impertinente. Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, em favor do autor, ora agravado, a cobertura integral da cirurgia e dos materiais em razão do quadro de TRANSTORNO DE DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA, LUMBAGA COM CIÁTICA E DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. Reforma impertinente. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da moléstia grave. Expressa recomendação médica.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.